Tribunal: TJPA
Processo: 0838007-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838007-36.2020.8.14.0301

APELANTE: EVOLUCAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do oferecimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

Consoante preceitua o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830 /80 (Lei de Execução Fiscal), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos oferecidos em sede de execução fiscal. Contudo, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição.

O STJ mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo.

Cabe ao devedor comprovar inequivocamente não dispor de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto por EVOLUÇÃO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos pelo ora Apelante em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, rejeitou-os liminarmente, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Na exordial, o Autor, ora Apelante, requereu gratuidade de justiça, tendo seu pedido sido deferido.

Em sede de SENTENÇA (ID 9816158), o Juízo de piso assim sentenciou:

(...)

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, REJEITO LIMINARMENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Considerando a não instauração do contraditório, por ausência de triangularização da relação processual, deixo de condenar a Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, segundo precedentes do Colendo STJ (EDcl no REsp nº 506.423/RS).

Não obstante, uma vez que deu causa ao processo, condeno a Embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, na forma da lei, ficando a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

(...)

O Autor interpôs Recurso de APELAÇÃO (ID 9816165) alegando, preliminarmente, que a hipossuficiência do executado, ora embargante, não foi devidamente enfrentada nos autos na 1ª instância, “premissa fática indispensável para a solução do litígio”. No mérito, sustentou cerceamento de defesa e inexistência de débito fiscal. Ao fim, pugnou para que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente os embargos à execução nos termos do pedido, e extinguir o processo de execução fiscal nº 0817975-10.2020.8.14.0301.

O Município de Belém apresentou CONTARRAZÕES (ID 9816167) pugnando pelo não acolhimento do recurso de apelação interposto pelo autor, para se manter a decisão de 1° grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público para exame e pronunciamento, que se absteve de intervir nos autos por ausência de relevância social, conforme ID 10364937.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido

O Apelante alega, preliminarmente, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios constitucionais do acesso à Justiça, ao contraditório e à ampla defesa, incutidos no Art. 5º da Carta Magna, mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, sustentando que a questão não deve ser resolvida sob o ângulo de ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas por sua hipossuficiência.

Entendo assistir razões ao Apelante.

Com efeito, embora seja cediço ser necessária a garantia da execução à apresentação dos embargos, não é possível desconsiderar o direito constitucionalmente previsto de acesso à jurisdição. Nessa linha de raciocínio, o Código de Processo Civil, no seu artigo 914, prevê que "O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos". Essa é regra geral aplicável.

Contudo, nas execuções de créditos tributários, que possuem natureza especial, há regramento próprio, qual seja, a Lei nº 6.830/80 - Lei de Execução Fiscal, que reza, em seu artigo 16, que os embargos à execução fiscal só serão conhecidos se, antes, houver a devida garantia do juízo. Cito:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

In casu
, como se trata de crédito tributário, prevalecem as normas da Lei de Execução Fiscal, sendo, portanto, essencial haver a garantia do juízo, antes dos embargos, para o regular processamento do feito.

Em que pese a garantia do juízo seja uma exigência legal e aplicável, não é possível que se converta em óbice ao acesso dos cidadãos à jurisdição, pelo que, diante de hipóteses como essa, admite-se a mitigação da obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal. É justamente no sentido de admitir a mitigação da obrigatoriedade prevista no aludido dispositivo legal, nas hipóteses em que o devedor comprova, de forma inconteste, que não possui recursos financeiros para garantir o débito executado, que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 2014282 - PA (2022/0218828-2) EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região, assim ementado (fl. 123): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DEMONSTRADA. MEDIDA PROCESSUAL INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Considerando que o art. 4º da Lei 1.060/1950, com a redação dada pela Lei 7.510/1986, hoje revogado pela Lei 13.105/2015 (atual CPC), assegurava à parte os benefícios da justiça gratuita, "mediante simples afirmação" de sua insuficiência de recursos, o que foi mantido pelo atual CPC, conforme se infere de seus artigos 98 a 102; que, nos termos do art. 99 do CPC, "o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso"; e que nos termos do parágrafo 3º do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", devem ser deferidos os benefícios da justiça gratuita. 2. Não obstante a imperiosa necessidade da garantia do juízo - ou de seu reforço - para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, à luz da uníssona jurisprudência deste Tribunal e do STJ, esta, excepcionalmente, deverá ser dispensada se restar inequivocamente comprovada a insuficiência patrimonial do (a) embargante. Precedentes. 3. Na hipótese, considerando que tal circunstância restou suficientemente comprovada, vez que o (a) embargante é pessoa de baixa renda, funcionário público municipal, não disponibilizando de recursos para arcar com as despesas do processo sem afetar o seu sustento e de sua família, tanto que lhe fora deferida, por este julgador, a gratuidade de justiça, a anulação da sentença é medida que se impõe. 4. Apelação provida. Embargos de Declaração não acolhidos. Em suas razões, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 1.022 do CPC/2015 e 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980, sustenta, em resumo, que o acórdão recorrido deve ser declarado nulo, uma vez que não efetivou a prestação jurisdicional de forma completa. Defende ainda que o recebimento dos embargos à execução fiscal pressupõe a garantia do juízo, ainda que a parte embargante esteja sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Acrescenta que não há respaldo legal para a ação de embargos à execução fiscal sem garantia. Essa interpretação não vai de encontro ao princípio da ampla defesa, pois restaria ao executado outras vias de impugnação que não o especialíssimo meio de embargos à execução fiscal. Sem contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 171-173. É o relatório. Passo a decidir. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. Registre-se também que é possível ao Relator dar ou negar provimento ao recurso em decisão monocrática, nas hipóteses em que há jurisprudência dominante quanto ao tema, como autorizado pelo art. 34, XVIII, do RISTJ e pela Súmula 568/STJ. Preliminarmente, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.689.834/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/09/2018; AgInt no AREsp 1.653.798/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 01/07/2020; AgInt no REsp 1.876.152/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/02/2021. No mais, extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: [...] Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça, formulado na petição inicial dos embargos, não foi apreciado pelo magistrado a quo, desse modo, reiterado o pedido em sede de apelação e, ainda, constatando tratamento de câncer e pagamento de parcelamento tributário, o que, por óbvio, comprometem o rendimento mensal de aposentado, o seu deferimento é medida que se impõe. O § 1º do art. 16 da Lei 6.830/1980 estabelece que antes da prévia garantia da execução não serão admitidos os embargos à execução fiscal, configurando tal exigência verdadeiro requisito legal de admissibilidade da ação. De antemão, é de se consignar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, firmou orientação no sentido de que "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo especifico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" ( REsp 1.272.827/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, unânime, DJe 31/05/2013). À luz desse entendimento, esta Corte, naquelas hipóteses em que se analisa a total ausência da garantia da execução, fixou posição uníssona no sentido de que "são inadmissíveis embargos sem garantia da execução fiscal, não se aplicando o disposto no art. 736 do CPC/1973..."( AP 0001678-45.2015.4.01.3400/DF, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, unânime, e-DJF1 23/02/2018). Por sua vez, nos casos em que se discute a insuficiência da garantia do Juízo, "a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1127815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC, reafirmou que 'a jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do em constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". Ressaltou-se, ainda, que "a insuficiência patrimonial do devedor é a justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, [...], desde que comprovada inequivocamente" ( AgInt no AREsp 880.003/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herrnan Benjamin, unânime, DJe 06/09/2016). Extrai-se, portanto, das orientações jurisprudenciais retromencionadas que, não obstante a imperiosa necessidade da garantia do juízo - ou de seu reforço - para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, esta, excepcionalmente, deverá ser dispensada se o (a) embargante comprovar, inequivocamente, a sua insuficiência patrimonial, sob pena de violação a princípios constitucionais, dentre os quais a isonomia, a razoabilidade e a inafastabilidade da tutela jurisdicional. Na hipótese, é fato incontroverso que o (a) embargante é pessoa de baixa renda, servidor público municipal vinculado à área do bem-estar social, não disponibilizando de recursos para arcar com as despesas processuais sem afetar o seu sustento e de sua família, tanto que lhe fora deferida, inicialmente, a gratuidade de justiça, circunstância que, ao meu sentir, comprova a sua inequívoca insuficiência patrimonial para oferecer a garantia da execução. Assim sendo, descabida, como visto, a extinção do feito, a solução que se impõe é a de anular a sentença, com determinação para que a demanda tenha curso, mesmo desacompanhada da garantia do Juízo. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dou provimento à apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (fls. 120-121) Do que se observa, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, concluiu que, embora a regra da garantia do juízo deva ser prévia nos casos de embargos à execução fiscal, é possível, excepcionalmente, a dispensa quando efetivamente o embargante comprovar a sua hipossuficiência patrimonial, condição essa que restou incontroversa no presente feito. Dessa forma, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, uma vez que "[...] é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita" (AgInt no REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019). A propósito, confira: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao"rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao"pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. ( REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.) Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 932, IV, do CPC/2015, combinado com os artigos 34, XVIII, b, e 255, II, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Ministro Benedito Gonçalves Relator

(STJ - REsp: 2014282 PA 2022/0218828-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 21/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(STJ - REsp: 1979572 RJ 2021/0394473-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.

3. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1836609/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 16/06/2021)

Assim, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que, realmente, não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição. Logo, em tais casos, há que se mitigar a obrigatoriedade prevista no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80.

Na espécie, embora não haja comprovação, há indícios de que o Apelante não possui recursos de prestar a garantia necessária ao exercício da defesa na execução fiscal. Noutra banda, não seria acertado o juízo de piso dispensar a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato do Apelante estar assistido pela gratuidade da justiça.

Após análise dos autos, concluo pela necessidade de retorno dos autos ao juízo
a quo
.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO APENAS PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO para que reexamine o tema mediante a análise da prova a ser produzida pelo Apelante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023